Tribunal: STF
Processo: AI 682403
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
Necessidade de exame prévio de norma
   infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao Texto
   Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Ausência
   de prequestionamento. Questão constitucional não ventilada na
   decisão recorrida.
Agravo regimental a que se nega provimento.